Tribunal: TJBA
Processo: 8001422-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001422-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JANE APARECIDA DE SOUZA CRUZ E SOUZA

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE SANTOS RIBEIRO DA SILVA, FRANKLIN RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADO: TIAGO GOMES DIAS e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EDITAL DE CONVOCAÇÃO SUSPENSO POR DECRETO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO EM RAZÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, não direito subjetivo imediato, conforme entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE nº 837.311/PI.

A exceção a essa regra ocorre quando há comprovação de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, o que não restou suficientemente demonstrado nesta fase processual.

A decisão que indeferiu a tutela de urgência fundamentou-se na necessidade de obter informações complementares sobre a situação orçamentária e financeira do Município, bem como sobre o quadro atual de professores da rede municipal, demonstrando prudência diante da complexidade da questão.

O Decreto Municipal que suspendeu temporariamente as nomeações fundamenta-se na necessidade de reavaliar as condições financeiras do município, em consonância com os princípios da responsabilidade fiscal, inserindo-se na margem de discricionariedade do gestor público.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC - probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8001422-82.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
JANE APARECIDA DE SOUZA CRUZ E SOUZA
e como Agravado,
MUNICÍPIO DE SANTO ESTEVAO E OUTRO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora